Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. ATINGIMENTO DA FINALIDADE. METAS CUMPRIDAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO DE FATORES DE RISCO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, que indeferiu o pedido de extinção da internação e consequente liberação do jovem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de extinção da medida socioeducativa aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução das medidas socioeducativas possui caráter dinâmico, devendo ser ajustada conforme os progressos ou retrocessos apresentados pelo adolescente ao longo do cumprimento da medida. Por esse motivo, o artigo 42 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) estabelece que as medidas que impliquem privação de liberdade devem ser reavaliadas, obrigatoriamente, a cada seis meses.
4. Malgrado o juízo não esteja vinculado ao parecer técnico, eventual decisão contrária deve ser devidamente fundamentada, sob pena de afastamento da orientação especializada. 4.1. O fundamento utilizado pelo magistrado singular para a negativa do pleito não se mostra idôneo, em face dos preceitos da intervenção mínima, brevidade da medida e individualização do adolescente.
5. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros depende da demonstração de que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando tanto a gravidade do ato infracional praticado quanto a sua disciplina no âmbito da unidade de internação, além de sua evolução pedagógica e psicossocial.
6. Demonstrado o cumprimento da finalidade pedagógica da medida socioeducativa aplicada ao agravante, impõe-se a sua extinção, na forma do art. 46, II, da Lei no 12.594/2012 (SINASE). Por outro lado, a sua manutenção compromete o processo de ressocialização, pois mantém o adolescente em situação de risco.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), arts. 35, 42 e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403200, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 24/02/2022.